Tribunal: STF
Processo: HC 190607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jordan Vieceli, em favor de Lucas Matheus Pinheiro Oliveira Ritz, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 606.386/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, haja vista ter sido flagrado na posse de um celular marca Samsung, R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie; 0,5 g de substância entorpecente maconha e 01 (um) comprimido inicialmente identificado como ecstasy.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n 606.386/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 
    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 
    “Em outro contato salvo no celular de Thiago como “Lucas Ritz”, identificado como Lucas Matheus Pinheiro Oliveira Ritz, a autoridade policial coligiu indícios de que ele também está envolvido na comercialização de cocaína.
    Na data de 01/12/2019 Thiago procurou LUCAS para adquirir entorpecentes, iniciando a conversa no aplicativo “Messenger” e finalizando a transação via Whatsapp, a pedido do próprio representado.
    Thiago  questionou LUCAS “mano se tá teno” e recebeu resposta afirmativa. Na sequência LUCAS respondeu “tenho de galo se quiser passar aqui e pegar” (fotos 11, 12 e 13)
    Denota-se a na conversa entre ambos que Thiago recorre a LUCAS RITZ para adquirir entorpecentes. 
    Ressalta-se que, segundo a Autoridade Policial, na gira de usuários “galo” refere-se ao valor de R$ 50,00, quantia comumente cobrada pela grama do entorpecente cocaína.
    Em 03/12/2019 novamente Thiago procurou por Lucas para adquirir entorpecentes.
    (…)
    Novas conversas com o mesmo teor são mantidas entre possível usuário e o representado nos dias 08 e 12 de dezembro, conforme fotos 16 e 17.
    Há, portanto, indícios de que Lucas fornece entorpecentes, mais especificamente cocaína, com frequência a Thiago”. (eDOC 5, p. 36-37)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Pois bem. De início, diferente do que argumentou a defesa, registre-se que tais interlocuções não são antigas a ponto de afastar a contemporaneidade da prisão preventiva.
    E, mesmo que assim possa ser considerado, a manutenção do desenvolvimento da atividade ilícita até a presente data foi reforçada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão cumprido na residência do investigado, oportunidade em que a Autoridade Policial logrou apreender um aparelho celular, marca Samsung (cujo conteúdo ainda será analisado); R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie; 0,5 g de substância entorpecente maconha e 01 (um) comprimido inicialmente identificado como ecstasy (mov. 57 da medida cautelar n.º 0001493-46.2020.8.16.0048).
    Com efeito, embora esse não seja o momento adequado para análise da conduta em
    tese imputada requerente, seu exame é importante para aferir a viabilidade de lhe ser concedida liberdade provisória.
    Destarte, das conversas acima destacadas, nota-se que LUCAS forneceu por mais de uma vez cocaína ao usuário Thiago. A despeito de em nenhum momento eles falarem abertamente desta substância, as demais conversas mantidas por Thiago com outros traficantes, indicam que ele era usuário de cocaína.
    (…)
    Vale salientar, nesse sentido, que o crime de tráfico de drogas inegavelmente o mote da grande maioria dos crimes perpetrados atualmente nesta Comarca, bem como em demais cidades do Estado, sendo medida necessária, adequada e recomendada, para o caso concreto, a prisão cautelar, para acautelamento da ordem pública, que, evidentemente, resta severamente abalada.
    Nessa esteira de raciocínio, convém sublinhar que se acompanha nesta Vara Judicial, que cumula as competências da Vara Criminal e Infância e Juventude, o crescente número de adultos e adolescentes fortemente comprometidos com o vício de substância entorpecente.
    Assim, ainda que o acusado não possua antecedentes criminais – até mesmo porque acabou de completar 20 anos de idade – sua segregação cautelar justifica-se pela gravidade do crime em que supostamente incorreu e para evitar a reiteração delitiva, haja vista a facilidade com que vendia entorpecentes (por meio de aplicativo de telefone celular).
    (...)
    Assim, ainda que o investigado tenha trazido aos autos elementos para comprovar que frequentava estabelecimento de ensino e que, em tese, auxiliava nos cuidados de seu avô, tais circunstâncias, isoladamente, não são o suficiente para justificar a sua liberdade provisória.
    (…)
    Com efeito, no tocante ao fumus comissi delicti (prova da existência de crime e indícios acerca da autoria) está ele satisfatoriamente demonstrado pelas provas acostadas nos autos de origem.
    Igualmente, no que toca ao periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do paciente em liberdade), por ora, está ele corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública e para evitar provável reiteração delitiva. 
    De fato, tal qual extremamente bem fundamentado pela nobre magistrada de primeiro grau, a constrição cautelar do paciente, ainda que flagrado com pequena quantidade de droga, é necessária tendo em vista que as provas coligidas aos autos revelam uma prática supostamente habitual do comércio de entorpecentes. Assim, a medida odiosa é cabível nesse
    momento para interromper a hipotética senda criminosa que em tese está o paciente trilhando.
    Como consequência lógica, diante da necessidade do recolhimento dos pacientes ao ergástulo, não é recomendável a aplicação de qualquer outra neste momento, medida prevista no art. 319 do CPP”. (eDOC 9)
    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o réu tem 20 anos, é primário, não ostenta antecedentes criminais e em sua posse apenas foi encontrado 0,5 g de substância entorpecente maconha e 01 (um) comprimido inicialmente identificado como ecstasy. 
    Nos termos do decidido pela 1a Turma deste STF:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020)
    A partir dos fundamentos do decreto prisional (eDoc 5), verifica-se que o paciente Lucas Ritz supostamente teve atuação restrita ao comércio de pouca quantidade de entorpecente, demonstrando menor envolvimento com a organização criminosa investigada. Portanto, a situação fática do paciente é distinta em relação aos demais corréus.
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Lucas Matheus Pinheiro Oliveira Ritz, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19;
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV).
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente